Tribunal: TCU
Processo: 012.150/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4722/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Eleva In Haus Manutenção Industrial Ltda. (anterior Comau do Brasil Industria e Comercio Ltda.), nos termos do art. 87, § 2o, da Lei n.° 13.303, de 2016, sobre os indícios de irregularidade na Oportunidade 7003731026 conduzida pela administração da Petróleo Brasileiro S/A para a contratação dos serviços em manutenção, lubrificação e usinagem nos equipamentos mecânicos com vistas a atender à Refinaria Planalto de Paulínia (Replan) e à Refinaria Presidente Bernardes - Cubatão (RPBC) sob o valor estimado de R$ 316.615.036,41, tendo o certame sido homologado sob o valor de R$ 300.776.177,12 em favor da Engeman Manutenção de Equipamentos Com e Indústria Ltda; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, tendo anotado a ausência de plausibilidade jurídica para as alegações apresentadas pela ora representante, a unidade técnica sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, por outro ângulo, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, anotando como prejudicado, ainda, o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.150/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Eleva In Haus Manutenção Industrial Ltda. (CNPJ 02.693.750/0001-11). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mayrluce Alves de Sousa (OAB-DF 61.298), representando a Eleva In Haus Manutenção Industrial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração da Petróleo Brasileiro S/A, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.